Tribunal: CARF
Processo: 10909.720541/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES PELO ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter de prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória somente impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do processo judicial.
SÚMULA CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ILEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRAZO PARA O LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ART. 138 No DL 37/66
Decreto-Lei no 37/66.
O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720541/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.401 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES
PELO ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO
EM JULGADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO
DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter de
prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória somente
impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do processo judicial.
SÚMULA CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ILEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRAZO PARA O LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ART. 138 No DL 37/66
Decreto-Lei no 37/66.
O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720541/2013-19
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720541/2013-19

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos em parte os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Lara
Moura Franco Eduardo, que não conheciam de parte do recurso, em razão da concomitância da
discussão da matéria (denúncia espontânea) nas esferas judicial e administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiro, Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada) Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)),
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a
conselheira Mara Cristina Sifuentes, substituída pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de
multa regulamentar pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa
supra foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720541/2013-19

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou
impugnação e aditamentos posteriores alegando em síntese:  O Auto de Infração foi lavrado f
 Retificação não se constitu
presente penalidade;  Agente de Carga não responde pela
obrigação ora exigida por
ser apenas representante do transportador;  A penalidade viola princípios constitucionais;
 Está acobertada pelos benefícios da denúnc

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, assim constante na ementa:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário:
2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando
reforma em síntese:
a) que existe a ação 0005238-86.2015.4.03.6100, promovida pela sua
Associação, impedindo a lavratura de auto de infração;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720541/2013-19

b) lavratura do auto de infração lavrado fora do prazo legal;
c) que é apenas representante do transportador, não podendo ser aplicada a
multa;
d) da denúncia espontânea do art. 138 do CTN;
O feito foi convertido em diligência para juntada de copias do processo
judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Inicialmente a lide é travada em relação ao Auto de Infração (fls. 2 e ss.)
formalizado para exigência da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

1
DA DECISÃO JUDICIAL IMPEDIDO LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Resta incontroverso que a “ACTC – Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadoras Intermodais
ingressou com ação processo no0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível
Federal de Seção Judiciária de São Paulo, em face da União Federal, assim constando no
despacho decisório, conforme consta na peça recursal

“(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela
para determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da
Autora
as
penalidades
em
discussão
nestes
autos,
independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas
tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu
legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102
do Decreto-lei 37/66.(...)”

Verifica-se em verdade da decisão acima, que não há o impedimento do
lançamento, mas tão somente o impedimento da exigência.
Ainda, da conversão em diligência, verifica-se que não houve sentença no
mencionado processo e também não sendo reformada a decisão proferida em tutela de urgência,
a única alteração que houve, foi sobre o limite territorial que abrange a sentença, conforme
abaixo consta:
PROCESSO-0005238-86.2015.4.03.6100
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720541/2013-19

Trata-se de ação ajuizada por Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos
e Operadores Intermodais (ACTC) em face da União Federal,
objetivando seja reconhecida a impossibilidade de aplicação de
penalidades (multa, advertência, suspensão e cancelamento de
habilitação para operar no comércio exterior) aos agentes de
carga associados da parte-autora pelo descumprimento de
obrigações acessórias, em razão da ilegalidade das sanções
previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato Declaratório
Executivo COREP no 3 de 2008, bem como da possibilidade de
reconhecimento de denúncia espontânea, nos termos do ou ainda
em do artigo 102, 2o, do Decreto-lei 37/1966.
Citada, a União Federal apresentou contestação, arguindo
preliminar e combatendo o mérito (fls. 195/215).Foi proferida
decisão afastando o pedido da parte ré para que a Autora seja
intimada ao cumprimento do disposto no parágrafo único, do
artigo 2o-A da Lei 9.494/1997, bem como deferindo parcialmente a
antecipação da tutela para determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão
nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que
as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos
termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (fls. 278/279).
A parte autora alegou, em diversas oportunidades, o
descumprimento da decisão que deferiu parcialmente a tutela
antecipada (fls. 288/289, fls. 340/342, fls. 443/445, fls. 474/481).
A Ré, por sua vez, alega que não houve o descumprimento da
decisão, por entender que a Autora não teria legitimidade de
representação de agentes de carga marítima, bem como que a
Autora não teria sequer comprovado que as citadas empresas
seriam suas associadas antes do ajuizamento da ação (fls.
365/385, 409/410, fls. 482/489.
Em 27/09/2016, foi realizada audiência, na qual foi decidido que
os novos associados da parte autora poderiam se beneficiar da
tutela provisória concedida nos autos, bem como foi determinado
que a Autora se manifestasse sobre sua legitimidade para
representar os agentes de carga marítima (fls. 515/516). A Autora
apresentou manifestação às fls. 522/525 e a União às fls.
633/638.Nova manifestação da Autora às fls. 664/668 e da União
às fls. 671/672, e ainda pela Autora às fls. 686/692 e pela União às
fls. 698/699.É o breve relatório. Passo a decidir.É o relatório.
Decido.
Inicialmente, revejo os entendimentos anteriores contrários
entender aplicável ao presente caso o entendimento adotado no
julgamento do RE 612.043/PR, de 10/05/2017, quando foi fixada a
seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que
o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720541/2013-19

demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de
conhecimento".
Assim, verifica-se que a Suprema Corte assentou a posição de que
a atuação judicial das associações de classe na defesa dos direitos
e dos interesses de seus associados consubstancia hipótese de
representação processual.
Desta forma, por entender que a associação atua na condição de
representante processual de seus filiados, o STF definiu dois
critérios cumulativos para a identificação dos beneficiários das
ações coletivas propostas sob o rito ordinário por essas entidades,
quais sejam: (i) a filiação do indivíduo à associação até a data do
ajuizamento da demanda (critério temporal) e (ii) a necessidade de
fixação de residência do associado no âmbito da jurisdição do
órgão julgador (critério territorial).
Desta sorte, eventual resultado judicial favorável obtido nos
presentes autos atingirá somente as representadas à época da
propositura da ação, com residência fixa no âmbito da jurisdição
da Subseção Judiciária de São Paulo.
Assim, de rigor que a Autora apresente, no prazo de 15 dias, a
lista nominal dos associados à época do ajuizamento da ação, sob
pena de indeferimento da petição inicial. Por fim, afasto a
alegação da União de ilegitimidade da Autora para defesa dos
interesses de seus associados que atuem como agentes de carga
marítima, tendo em vista que entendo que tais empresas estão
englobadas pela expressão "agentes transitários”.

De qualquer sorte, no auto de infração apesar de não constar que o lançamento
ocorreu para prevenir decadência, assim, ele deve ser aceito nos termos da súmula CARF n o 48:
SÚMULA CARF 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Nesse sentido:

(...)
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR
MEDIDA JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
(Súmula CARF no 48)
Numero da decisão:3201-008.287 .Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720541/2013-19

Com isso, verifica-se que o entendimento desse CARF que não existe óbice
para o lançamento para prevenir decadência.
Deste modo, nego provimento.
2
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou
o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido

3
PRAZO PARA O LANÇAMENTO

A interessada sustenta que a autuação se deu fora do prazo, com base no art. 24
da Lei no 9.784/99:
“Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou
autoridade responsável pelo processo e dos administrados que
dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo
motivo de força maior.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado
até o dobro, mediante comprovada justificação.

Ocorre que existe disposição específica regendo o direito de impor penalidade,
disciplinado no artigo 138 do Decreto-Lei no 37/66, in verbis:

“Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco)
anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo,
contar-se-á o prazo a partir do pagamento efetuado.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720541/2013-19

Assim, nego provimento.
4
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Em razão do pedido de denúncia espontânea esse CARF já pacificou o
entendimento, vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Diante do exposto, por estar vinculado a aplicação das súmulas CARF, nego
provimento ao pleito.
Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário em rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital